Tribunal: TRF3
Processo: 0002929-27.2008.4.03.6104
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Inteiro teor:
114/283)

0002929-27.2008.4.03.6104

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 63982

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. O art. 619 do CPP admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. No caso em exame, não há omissão alguma a ser suprida, tampouco contradição, obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada.

2. Considerando que o crime do art. 171, § 3o, do CP é instantâneo de efeitos permanentes quanto ao intermediário no requerimento do benefício previdenciário, os fatos delituosos consumaram-se em 22.09.2007, data do recebimento da primeira parcela indevida. O recebimento da denúncia, por sua vez, deu-se em 26.06.2012. A sentença condenatória foi publicada em 23.06.2015. Assim, entre a data da consumação do crime e a data do recebimento da denúncia transcorreu período de tempo superior a 4 (quatro) anos, de modo que houve a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena aplicada, nos termos dos arts. 109, V e 110, §§ 1o e 2o, do CP (com a redação anterior à vigência da Lei no 12.234/2010).

3. Embargos de declaração rejeitados. Extinção da a punibilidade da ré declarada de ofício.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, REJEITAR os embargos de declaração e, DE OFÍCIO, com fundamento no art. 107, IV, do CP e no art. 61 do CPP, DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE de VIVIAN APARECIDA BAZELLA, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.